Tribunal: TJSP
Processo: 2044030-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada nos Sistemas CCS Bacen - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada nos Sistemas CCS Bacen - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CPC/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de pesquisa em nome da parte executada nos Sistemas CCS Bacen, como requerido pela parte credora agravante, visto que não localizados bens suficientes para garantir a satisfação do débito exequendo.
Recurso provido.